Tribunal: STF
Processo: ADPF 782
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. VALIDADE CONSTITUCIONAL DE ATO NORMATIVO MUNICIPAL. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 6.949/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, QUE DISPÕE SOBRE A MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, PARA AUTORIZAR A TRANSFORMAÇÃO DE AUTARQUIA EM EMPRESA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDOS. SUSPENSÃO CAUTELAR DO ATO NORMATIVO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RESPECTIVO ESTADO-MEMBRO. EFETIVIDADE DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE JÁ EXERCIDO NAQUELA SEDE. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. ART. 4º, § 1º DA LEI Nº 9.882/1999. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADA. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.